Tribunal: STF
Processo: HC 60316
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
Habeas corpus.
Prisão irregular.
Verificando-se dos autos que o paciente fora absolvido das imputações que lhe foram irrogadas perante o Juiz de São Paulo, e que outro, do Paraná, o mandara prender mas justamente para que ficasse à disposição daquele primeiro, não havia de dar-se o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, por incompetente para julgar o "habeas corpus" se o juiz paulista é que fora apontado como coator. Entretanto, não tendo havido recurso para esta Corte atacando a decisão do C. Tribunal de Alçada, e não sendo o caso de "habeas corpus" originário, deste não se conhece. Concede-se, contudo, "habeas corpus" "ex officio", a fim de que cesse imediatamente o indevido constrangimento, para que seja posto em liberdade o paciente se por outro motivo não se encontrar preso.